Tribunal: TJDFT
Processo: 0704828-50.2019.8.07.0005
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. ART. 65 DA LEI DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO CARACTERIZADA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO RECONHECIDA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. ACRÉSCIMO DE 1/6 DA PENA-BASE.
1. Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima deve ter mais peso, tendo em vista a clandestinidade da conduta e a situação de fragilidade da vítima.
2. Resta configurado o dolo de perturbação da tranquilidade e a presença de motivo reprovável quando o acusado telefona diversas vezes seguidas para a vítima (mais de vinte), bem como tenta adentrar em sua residência, sem autorização, em razão do seu inconformismo com o término do relacionamento.
3. Na segunda fase da dosimetria da pena, a exasperação deve ocorrer à razão de 1/6 sobre o valor encontrado para a pena-base.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.